Tribunal: STF
Processo: RHC 54396
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - QUESITO MAL FORMULADO - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO
JÚRI. SOMENTE CONSTITUI NULIDADE INSANAVEL, QUE INDEPENDE DE PREVIA
IMPUGNAÇÃO DA PARTE INTERESSADA, O QUESITO QUE, POR SUA DEFICIÊNCIA,
POSSA CAUSAR NO JURADO PERPLEXIDADE OU DUVIDA RELEVANTE. NOS
QUESITOS RELATIVOS A LEGITIMA DEFESA, A SUBSTITUIÇÃO DO TERMO "FATO"
POR "CRIME", SE NÃO RECLAMADA NO MOMENTO PRÓPRIO, E NÃO ACARRETANDO
EVIDENTE PREJUIZO AO RÉU, NÃO BASTA A NULIDADE DO JULGAMENTO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO, VENCIDO O MINISTRO RELATOR.